Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-78.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DUPLICATAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. MERCADORIAS ENTREGUES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO.

1. Não há qualquer ofensa ao art. 507 do CPC (preclusão), quando a denunciação à lide é acolhida, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, mas o conjunto fático-probatório se mostra insuficiente para comprovar os fatos imputados ao denunciado.

2. A ação monitória é o instrumento processual adequado para a cobrança de dívida representada por título de crédito desprovido de eficácia executiva (CPC, art. 700).

3. Admite-se a ação monitória instruída por notas fiscais, duplicatas sem aceite e protestos, eis que representam meios hábeis a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

4. Oferecidos os embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito comum (CPC, art. 702, §1o) e, por consequência, deve ser observado o contraditório pleno e a cognição exauriente, por meio da produção probatória pleiteada pelas partes.

5. Reconhece-se a procedência da pretensão monitória quando o contexto probatório é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a efetiva entrega das mercadorias que foram objeto do negócio jurídico celebrado.

6. Sendo a causa de baixa complexidade mas de longa duração (mais de quatro anos), com diversos incidentes processuais de iniciativa da parte vencida, e sendo modesta a condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados no percentual máximo (20%), conforme determina o art. 85 do CPC.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.